Tribunal: CARF
Processo: 10070.000447/2004-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.000447/2004-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.596 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Embargante
PAULO DE CASTRO EWERTON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
EMBARGOS. ERRO DE FATO
De acordo com o art. 66 do RICARF, as alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanando a omissão apontada, rerratificar o Acórdão no
2301-005.940, de 14/03/2019, para retificar o exercício constante da ementa e do relatório da
decisão vergastada, alterando-lhe para Exercício 2001.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.000447/2004-41
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.596 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.000447/2004-41

Relatório
Em sessão plenária de 14/03/2019 foi proferido o Acórdão n.o 2301-005.940 (efls
266 a 272), que recebeu as seguintes ementas :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2002
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
SÚMULA CARF No 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto se extingue, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei no 10.426, de 2002, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que
os rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste. Exercício: 2002.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso.

O contribuinte foi cientificado da decisão em 27/05/2019 -segunda-feira (Edital de
Ciência Eletrônica efl. 278), apresentando, tempestivamente, em 03/06/2019 segunda-feira
(Termo de solicitação de juntada efl. 283), os Embargos de Declaração de efls. 285 a 300,
alegando a existência de erro de fato quanto ao exercício do lançamento e omissões,
obscuridades e contradições no acórdão vergastado.

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.596 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.000447/2004-41

Em apertada síntese, verifica-se que o embargante alegou que consta da ementa e
do relatório que a autuação refere-se ao Exercício 2002/Ano-Calendário 2001, quando o correto
é Exercício 2001/ Ano-Calendário 2000.
Compulsando os autos, entendeu o presidente da turma que assiste razão ao
embargante, conforme se pode verificar do Auto de Infração (efl. 12).
Com relação às demais incorreções apontadas pelo embargante entendeu o
presidente que não lhe assiste razão. Verifica-se que não foram apontados objetivamente a
ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição entre a decisão e seus fundamentos, havendo
uma clara manifestação no sentido de revisar a totalidade do decisum.
Ademais, da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que a relatora
circunstanciou de forma correta o lançamento, fundamentando, com coerência, o raciocínio
aplicável ao julgado.
Diante disso, com fundamento no art. 66, do Anexo II do Ricarf, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, foi acolhido PARCIALMENTE os embargos de declaração
apresentados, como Embargos inominados para que seja corrigido o ano do Exercício a que se
refere o lançamento.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Para corrigir o erro apontado pelo Embargante, retifico o acórdão vergastado
para que fique a ementa da seguinte forma:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2001
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
SÚMULA CARF No 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto se extingue, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei no 10.426, de 2002, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que
os rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste. Exercício: 2001.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.596 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.000447/2004-41

CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acolho os embargos em análise para rerratificar o exercício que
contava da ementa e relatório da decisão vergastada, alterando para Exercício 2001.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital